Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726988-94.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILDA LANA FELIPE PRUDENTE RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DESPACHO Mantenho a decisão de ID. 51594929, considerando que foi dada oportunidade à recorrente para comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, ID. 51276138, não tendo sido cumprida a determinação, portanto preclusa a oportunidade. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital